Tribunal: TJPA
Processo: 0820219-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820219-38.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05 de abril de 2022, com base na LC nº 190/2022, e indeferiu restituição via precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão ou contradição quanto à necessidade de edição de lei estadual específica e à pendência de julgamentos no STF sobre o DIFAL/ICMS; (ii) se seria possível a restituição do indébito mediante precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022 e na legislação estadual.

4. A jurisprudência do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078, Tema 1093) fundamenta a cobrança após 90 dias da publicação da LC 190/2022.

5. A restituição de indébito em ação mandamental deve ocorrer por compensação administrativa, vedada a via de precatórios, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

6. A oposição de embargos, sem vícios identificáveis, constitui tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 03 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (Processo nº 0820219-38.2022.8.14.0301) opostos por GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. e suas filiais diante do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Estado do Pará, permitindo a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05 de abril de 2022, conforme disposto na Lei Complementar nº 190/2022.

O Acórdão recorrido possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. RESTITUIÇÃO POR PREATÓRIOS. NÃO CABIMENTO NA AÇÃO MANDAMENTAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, para permitir a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) a partir de 05 de abril de 2022, conforme a Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do Difal do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como se deve ser deferido o pedido de restituição de valores mediante expedição de precatórios.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático está amparado no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo válida sua adoção quando fundada em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

4. A LC 190/2022 não criou nem majorou tributo, apenas disciplinou regra de repartição da arrecadação tributária entre os entes federativos.

5. Aplica-se o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 3º da LC 190/2022 e entendimento consolidado no STF.

6. A jurisprudência do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078 e Tema 1093) firmou entendimento vinculante sobre a constitucionalidade da cobrança do Difal após 90 dias da publicação da LC 190/2022.

7. A restituição permitida pela via mandamental é apenas aquela que se opera dentro do procedimento de compensação, admitida para afastar os óbices formais e procedimentais ao pedido administrativo de compensação tributária, já que é vedada a restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; RE 1.287.019/DF (Tema 1093); RE 1420691 RG.

Em suas razões, as Embargantes sustentam que o julgado incorreu em omissão quanto à pendência de julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 7066 e à afetação do Tema 1.266 da repercussão geral, ambos no Supremo Tribunal Federal, os quais, segundo afirmam as recorrentes, poderão alterar o entendimento sobre a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL/ICMS;

Sustentam que há omissão quanto à necessidade de edição de lei estadual específica posterior à LC nº 190/2022, internalizando suas disposições no âmbito do Estado do Pará, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária;

Asseveram a existência de omissão e contradição ao se afirmar que a LC nº 190/2022 não teria criado ou majorado tributo, uma vez que esta instituiu nova relação jurídico-tributária, modificando a sujeição ativa e a base de cálculo do ICMS-DIFAL, o que atrairia a aplicação do princípio da anterioridade anual.

Sustentam por fim, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição ao afastar a possibilidade de restituição do indébito tributário mediante precatórios, aduzindo que a compensação não é o único meio de ressarcimento admitido em hipóteses de recolhimento indevido.

Requerem, ao final, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão das Embargantes.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração passando à sua apreciação.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado quanto a alegada necessidade de aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS e a possibilidade de restituição do indébito mediante precatórios.

Não assiste razão às embargantes, pois o acórdão embargado registra expressamente o entendimento acerca da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao caso concreto, fazendo referência à Emenda Constitucional nº. 87/2015, artigo 155, § 2º, VII, da CF/88, Lei Kandir (LC nº. 87/96), Lei Complementar 190/2022, Convênio ICMS nº 93/2015, Lei Estadual nº 8.315/15; ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093) e Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078.

Outrossim, há expressa referência quanto à existência de Lei Estadual tratando da cobrança. Vejamos:

Desta forma, com o intuito de disciplinar e implementar a cobrança do DIFAL/ICMS, os Estados e o Distrito Federal firmaram entre si o Convênio ICMS nº 93/2015, regulamentado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). No âmbito do Pará, referida cobrança é tratada pela Lei Estadual nº 8.315/15, editada em 03/12/2015.

(....)

Apesar de considerar válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015 que disciplinam a cobrança do DIFAL/ICMS, o STF determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº. 190, alterando a Lei Kandir (LC nº. 87/96), regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Quanto à alegada omissão ou contradição sobre a restituição do indébito mediante precatório ou restituição administrativa (em espécie), o acórdão deixa claro que a restituição deve ocorrer mediante compensação administrativa, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, inexistindo os vícios suscitados pelas Embargantes.

Não há vício a ser suprido no julgado, não merecendo prosperar as alegações das embargantes, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) (grifei).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDAD
E. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025